Tribunal: TJDFT
Processo: 0736226-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736226-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração oposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (ID 42799053). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.